Tribunal: TJES
Processo: 5015777-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015777-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: COSME DANIEL SOUZA TAMAIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. EXCESSO DE CRÉDITO DE PENA. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial restou comprovada a impossibilidade da aplicação de detração no presente caso, não cabendo modificação da decisão de primeira instância. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015777-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: COSME DANIEL SOUZA TAMAIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015777-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: COSME DANIEL SOUZA TAMAIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. EXCESSO DE CRÉDITO DE PENA. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial restou comprovada a impossibilidade da aplicação de detração no presente caso, não cabendo modificação da decisão de primeira instância. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015777-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: COSME DANIEL SOUZA TAMAIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por COSME DANIEL SOUZA TAMAIO, em face da decisão que indeferiu o pedido de detração da pena formulado pelo agravante.

Em suas razões, busca a defesa pelo aproveitamento da pena cumprida em excesso, em razão das condenações nas ações penais nº 012200-22.2014.8.08.0011 e nº 0001881- 68.2009.8.08.0011, na qual se operou a extinção da punibilidade.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que o agravante permaneceu custodiado por tempo superior à soma das penas elencadas nas ações penais nº 012200-22.2014.8.08.0011 e nº 0001881-68.2009.8.08.0011, tendo em vista que existia em seu desfavor uma terceira ação penal de nº 0016533-56.2010.8.08.0011, cuja punibilidade restou extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, portanto, almeja que o tempo que ficou preso a mais seja compensado em sua atual condenação, referente à ação penal nº 0002712-33.2020.8.08.0011.

Contudo, vale salientar que a detração somente é aplicada em crimes iguais e por delito anterior, não devendo ser aplicado para futuras infrações penais, justamente, para evitar a instauração de uma “conta corrente delinquencial”, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. CONTABILIZAÇÃO DE PERÍODO DE PENA CUMPRIDO EM 2007 EM AÇÃO PENAL EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de

que a data da última prisão deve ser considerada para fins de concessão de novos benefícios no curso da execução. 2. "A jurisprudência desta Eg. Corte admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, bem como na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado" (HC n. 299.060/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 3/6/2016). 3. No caso, ressai incontroverso dos autos que os fatos que ensejaram as penas em cumprimento foram posteriores ao período de prisão pela qual a defesa busca a detração, sendo inviável o acolhimento desta pretensão, sob pena de se criar um crédito de reprimendas, eximindo o agente de sanção por futuras violações da lei penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 794.951/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÔMPUTO DE PENA CUMPRIDA ANTES DO COMETIMENTO DE CRIME POSTERIOR. CRÉDITO DE PENAS. VEDADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o Parquet revela a existência de equívoco no cômputo de pena cumprida em relação ao crime cometido pelo agravado em 28/06/202, julgado na Ação Penal nº 0002219-85.2022.8.08.0011, em que foi condenado à pena de reclusão de 04 anos, 05 meses e 08 dias, sendo certo que, para fazer jus ao livramento condicional, deveria cumprir metade da reprimenda, ou seja, 02 anos, 02 meses e 19 dias, em regime fechado, a partir de 28/06/2022. Em outras palavras, destaca que o apenado apenas implementaria o requisito objetivo para concessão do livramento condicional em 16/09/2024, não havendo razão para o período anterior à prática do delito ser computado como pena cumprida, sobretudo porque a jurisprudência pátria veda o resgate indevido como “crédito de pena”. 2. Caso se mantenha o entendimento firmado pelo juízo singular, o apenado implementaria o requisito objetivo antes mesmo da data do cometimento do crime posterior, sendo inviável o acolhimento desta pretensão. 3. Recurso conhecido e provido. (AgEx nº 5003062-27.2024.8.08.0000, Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, segunda câmara criminal, julgado em 19/08/2024).

In casu, o delito pelo qual COSME DANIEL SOUZA TAMAIO foi agora condenado ocorreu posteriormente ao delito no qual cumpriu pena de modo excedente, assim, não vejo como deferir o feito, nos exatos termos da decisão de primeira instância.

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.